Tribunal: TJSP
Processo: 2168847-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PARTE IDEAL DE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO DA TOTALIDADE – CABIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi mantida a penhora e a alienação apenas da parte ideal (16,66%) do imóvel pertencente ao agravado – bem aparentemente indivisível – penhora que deve ser mantida apenas sobre a parte ideal pertencente ao devedor –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PARTE IDEAL DE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO DA TOTALIDADE – CABIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi mantida a penhora e a alienação apenas da parte ideal (16,66%) do imóvel pertencente ao agravado – bem aparentemente indivisível – penhora que deve ser mantida apenas sobre a parte ideal pertencente ao devedor – possibilidade, todavia, de alienação da totalidade, com reserva das quotas-partes dos coproprietários sobre o produto da alienação, nos termos do art. 843 do CPC – reforma parcial da decisão recorrida – agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168847-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
PAULA ALEXIENCO IWAGOE, é agravado JOÃO DE JESUS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168847-67.2019.8.26.0000 - Voto 22620
2
VOTO No: 22620
AGRAVO DE INST. No: 2168847-67.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 10a VARA CÍVEL
JUÍZA: ANDREA DE ABREU E BRAGA
AGTE.: ANA PAULA ALEXIENCO IWAGOE
AGDO.: JOÃO DE JESUS NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PENHORA DE PARTE IDEAL DE
BEM IMÓVEL
ALIENAÇÃO DA TOTALIDADE

CABIMENTO insurgência em face da decisão pela qual foi
mantida a penhora e a alienação apenas da parte ideal (16,66%) do
imóvel pertencente ao agravado bem aparentemente indivisível
penhora que deve ser mantida apenas sobre a parte ideal
pertencente ao devedor possibilidade, todavia, de alienação da
totalidade, com reserva das quotas-partes dos coproprietários sobre
o produto da alienação, nos termos do art. 843 do CPC reforma
parcial da decisão recorrida agravo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pela agravante contra o agravado.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 142 dos autos de
origem) pela qual foi mantida a penhora e a alienação apenas da parte ideal do
imóvel pertencente ao agravado.
Alegou a agravante, em suma, que deve ser penhorada a
totalidade do bem imóvel, pois apenas a parte ideal de 16,66% dificilmente será
arrematada em hastas públicas. O art. 843 do Código de Processo Civil autoriza que
o bem indivisível seja alienado em sua integralidade, com a reserva do equivalente à
quota-parte do coproprietário alheio à execução sobre o produto da alienação do bem.
Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de ser determinado que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168847-67.2019.8.26.0000 - Voto 22620
3
penhora recaia sobre a totalidade do bem imóvel de matrícula no 135.829 junto ao 12o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.
Embora intimado, o agravado não apresentou resposta (fls.
43).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
pedido liminar e dispensadas as informações (fls. 41).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento parcial.
Depreende-se da leitura dos autos que, na execução de título
extrajudicial promovida pela agravante contra o agravado, no valor inicial de R$
154.253,05, houve a penhora das partes ideais de 16,66% de cinco bens imóveis de
propriedade do agravado (fls. 126 e 132/136).
A agravante requereu a penhora da totalidade do imóvel
registrado sob a matrícula no 135.829 junto ao 12o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Paulo/SP, com reserva das quotas-partes dos coproprietários no
produto da arrematação (fls. 139/141).
Por meio da decisão recorrida, o pedido foi indeferido (fls.
142).
Respeitado o entendimento da i. magistrada de 1o grau, a
decisão deve ser parcialmente reformada.
A penhora é ato de constrição que submete determinado bem
do devedor à excussão judicial a fim de satisfazer o direito do credor de receber o
pagamento. Sujeitam-se à execução apenas os bens das pessoas indicadas no art. 790
do Código de Processo Civil o devedor e aqueles que, por força de lei, respondem
pela obrigação , dentre os quais não se encontram os coproprietários.
Por conta disso, não é possível a penhora da integralidade do
bem imóvel, conforme pretendido pela agravante. A constrição deve mesmo se
restringir à parte ideal pertencente ao devedor.
Não obstante, por se tratar, em princípio, de bem indivisível, o
imóvel poderá ser expropriado em sua totalidade, com reserva das quotas-partes dos
coproprietários sobre o produto da alienação, nos termos do art. 843 e parágrafos do
CPC, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168847-67.2019.8.26.0000 - Voto 22620
4
Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o
equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à
execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
§ 1o. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não
executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de
condições.
§ 2o. Não será levada a efeito expropriação por preço inferior
ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao
coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à
sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas,
reforma-se parcialmente a decisão agravada para o fim de ser determinado que o bem
imóvel matriculado sob o no 135.829 junto ao 12o Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo/SP, cuja parte ideal (16,66%) foi penhorada, seja alienado em sua
integralidade, nos termos do dispositivo legal acima copiado.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator